Tribunal: TJSP
Processo: 1002225-52.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal – ICMS – Ausência de nulidade do lançamento do tributo – Lançamento por homologação feito pelo próprio contribuinte - Dispensa de intervenção prévia da autoridade administrativa – Desnecessidade de processo administrativo e notificação em razão de valores faltantes – Pessoa que lançou os próprios dados no sistema que não pode desconhecê-los – Ausência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal – ICMS – Ausência de nulidade do lançamento do tributo – Lançamento por homologação feito pelo próprio contribuinte - Dispensa de intervenção prévia da autoridade administrativa – Desnecessidade de processo administrativo e notificação em razão de valores faltantes – Pessoa que lançou os próprios dados no sistema que não pode desconhecê-los – Ausência de cerceamento de defesa – Comprovação pela Fazenda de que abateu da dívida o valor penhorado nos autos - Satisfeitos os requisitos legais do art. 202 e 203 do CTN e do art. 2°, § 5°, da Lei 6.830/80 – Sentença mantida - Recurso improvido.